Tribunal: TJMT
Processo: 1037246-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037246-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa de 10%, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BERTOLO - CPF: 847.657.398-72 (EMBARGADO), RUTE DE MELO SOUZA - CPF: 237.965.881-15 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), TAELI GOMES BARBOSA - CPF: 026.803.971-26 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL COMO PARÂMETRO DO LAUDO PERICIAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA E ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. REDUÇÃO DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo contra acórdão que rejeitou alegações relativas à inexistência de elementos probatórios aptos a sustentar o cálculo dos lucros cessantes, apurados em fase de cumprimento de sentença mediante laudo pericial fundamentado em prova testemunhal produzida na fase de conhecimento. O embargante sustenta omissão quanto à validade da utilização dos depoimentos testemunhais como base para a quantificação do prejuízo, bem como impugna a multa aplicada em razão do caráter protelatório do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de inexistência de elementos probatórios aptos a sustentar a apuração dos lucros cessantes com base em prova testemunhal; e (ii) se é cabível a manutenção da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à utilização da prova testemunhal como parâmetro para a apuração dos lucros cessantes, reconhecendo a validade da metodologia adotada pelo perito judicial, baseada em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, a controvérsia relativa à suficiência da prova testemunhal para quantificação dos lucros cessantes foi analisada nas fases anteriores do processo, encontrando-se acobertada pela autoridade da coisa julgada, o que impede a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

Embora evidenciada a tentativa de rediscussão do mérito, circunstância que revela o caráter protelatório do recurso, a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequada a redução do percentual aplicado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para reduzir a multa por embargos protelatórios de 2% para 1% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se incólume o restante do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando a matéria impugnada já foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

2. A utilização de prova testemunhal colhida sob o contraditório pode servir de parâmetro para a elaboração de laudo pericial destinado à apuração de lucros cessantes.

3. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
KIRTON BANK S. A. BANCO MULTIPLO
(Id-344545386),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1037246-59.2025.8.11.0000, no qual o Embargante figurou como Agravante.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à alegação de manutenção da multa; omissão quanto ao pressuposto indispensável para a caracterização da protelação; bem como omissão quanto à distinção entre o objeto do agravo e a matéria suscitada nos embargos de origem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, atribuindo efeito modificativo.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-347382865.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, nos quais se sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta inexistência de elementos probatórios aptos a sustentar o cálculo dos lucros cessantes, especialmente diante da utilização de prova testemunhal como fundamento do laudo pericial.

Conforme se extrai dos autos, o embargante pretende que o órgão julgador se manifeste expressamente acerca da validade da utilização de depoimentos testemunhais colhidos na fase de conhecimento como base para a apuração dos lucros cessantes, alegando inexistirem documentos contábeis capazes de amparar a conclusão pericial.

Todavia, não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão.

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada
, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia suscitada pelo embargante foi devidamente analisada no julgado embargado, o qual enfrentou de forma expressa a questão relativa à utilização da prova testemunhal como parâmetro para a apuração dos lucros cessantes, destacando que a metodologia adotada pelo perito judicial se baseou em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, circunstância considerada válida pelo Tribunal.

Além disso, observa-se que a matéria referente à suficiência da prova testemunhal para a quantificação dos lucros cessantes foi objeto de apreciação nas instâncias anteriores, encontrando-se
coberta pela autoridade da coisa julgada
, circunstância que impede a rediscussão do tema em sede de cumprimento de sentença.

Assim, verifica-se que o inconformismo manifestado pelo embargante revela mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por outro lado, quanto à
multa aplicada em razão do caráter protelatório dos embargos
, entendo que assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, embora se reconheça que os embargos opostos não evidenciam vício apto a ensejar a modificação do julgado, sendo patente a tentativa de rediscussão da matéria decidida, a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto e a natureza das alegações deduzidas pelo embargante, reputo
mais adequado e suficiente
para a finalidade pedagógica da sanção a
redução da multa para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando-se, contudo, o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dessa forma, os embargos devem ser
parcialmente providos apenas para reduzir o percentual da multa
, mantendo-se incólume o restante do julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, exclusivamente para REDUZIR a multa aplicada por embargos protelatórios de 2% (dois por cento) para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil,
mantendo-se, no mais, a rejeição dos embargos de declaração quanto aos demais pontos suscitados
, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026